Tribunal: TJMT
Processo: 43458-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604801-3 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80434588120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80434588120198110001
SILVANA PALMA CARLOS AUGUSTO MALHEIROS
Requerente: Advogado:
RIBEIRO FERNANDES DE SOUZA
SANTANDER
Requerido: Advogado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS
SEGUROS S/A-
Beneficiário: EDSON RODRIGUES DA SILVA
Conta Judicial 3300114170671
Valor: R$ 7.601,18 (dezessete mil e quatrocentos e vinte reais e trinta e dois centavos)
Autorizado: DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 006.424.781-39
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 006.424.781-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2963 328138 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216384 1/1